Tribunal: STF
Processo: HC 190618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 89.507/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Laércio Barbosa de Souza, advogado, em benefício de Henrique Pacheco de Oliveira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 607.433. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0011770-10.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 18.8.2020.
    2. Em 20.10.2020, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, mas concedida a “ordem de ofício para determinar ao juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE que reavalie, no prazo de quarenta e oito horas, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020”. 
    3. Em 22.10.2010, o juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE informou o cumprimento dessa decisão e que a prisão preventiva foi mantida, nos termos seguintes:
    “Trata-se de reexame da necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada nestes autos em desfavor de HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA por meio de decisão fundamentada, em cumprimento ao determinado no Art. 316 parágrafo único, CPP e decisão da lavra da Excelentíssima Senhora Cármen Lúcia - Ministra do Supremo Tribunal Federal, Relatora do Habeas Corpus no 190618/PE. 
    Decido. 
    Após analisar o presente processo, considero ainda necessária e imperiosa a manutenção da prisão preventiva no caso em apreço, em relação a todos os acusados, porquanto vigentes e inalterados os motivos expostos no decreto prisional e decisões sucessivas (fls. 31/32, 53, 246v e 315/324). 
    Isto porque não há informação ou fato novo apto a ensejar a alteração da situação prisional do sentenciado HENRIQUE PACHECO (paciente no referido HC) neste feito, permanecendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva, sobretudo, como forma de acautelar a sociedade e garantir a ordem pública. 
    Explico. HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA, juntamente com os corréus fora condenado por este Juízo como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos de e 10 (meses) de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado (fls. 315/324), tendo sido determinado ainda a manutenção da prisão preventiva na sentença em referência, não sendo permitido ao referido sentenciado recorrer em liberdade. 
    O sentenciado respondera ao processo epigrafado preso preventivamente, por decisão fundamentada e assim permanece até a presente data. 
    O entendimento disseminado nas nossas Cortes Superiores e Tribunais é no sentido de que configura ofensa ao princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de visão cautelar do réu, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP como na hipótese em apreço. 
    Ao demais, consoante precedentes do STF e STJ, a decretação, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, do aprisionamento provisório do acusado é medida extrema, justificável quando robustamente fundamentada a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 
    A prisão preventiva de HENRIQUE PACHECO ainda se afigura medida necessária e a única adequada ao caso em comento sobretudo diante da condenação por prática de crime grave e hediondo, além de, conforme resultou demonstrado/comprovado nos autos, após a fase instrutória, e consignado na sentença condenatória, ser o ‘fornecedor’ do entorpecente apreendido, e a grande quantidade e diversidade das drogas apreendidas, repita-se, 1700 (um mil e setecentos pontos de LSD, 48q de MDMA 32q de cocaína e 1.100 (um mil e cem). comprimidos/cápsulas de ‘ecstasy’ o que evidencia o potencial lesivo/periculosidade concreta da conduta praticada pelo agente. 
    A necessidade da manutenção da custódia cautelar fora ratificada/corroborada, inclusive, por decisão da lavra da Exma. Ministra Carmem Lúcia, quando da análise da questão no Habeas Corpus no 190618/PE (juntado às tls.476/490 destes autos) cujo trecho transcrevo abaixo: (…) 
    A conduta criminosa cometida pelo Requerente concretamente obstaculiza a garantia da ordem pública e está levando à ruína de milhares de jovens e suas famílias, sendo do conhecimento geral da sociedade o esforço das instituições públicas para ao menos tentar coibir a narcotraficância. 
    Não obstante a ausência de antecedentes criminais, considero que esta e outras condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de impedir a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos, e outra medida se revelar ineficaz ao caso concreto. (...)
    Permanecem, presentes, no caso em apreço, os requisitos constantes no art. 312 do CPP (periculum libertatis - garantia da ordem pública), inadequadas e insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão restantes no artigo 319 do CPP na hipótese descrita nesta ação penal. 
    Por todo o acima exposto e permanecer necessária a prisão cautelar dos acusados como garantia da ordem, em observância ao disposto no art. 316 parágrafo único, do CPP (reavaliação da custódia cautelar em 90 dias) e em cumprimento ao determinado no Habeas Corpus n. 190.618, MANTENHO a prisão preventiva de HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA”.
    4. Em 24.10.2020, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 89.507/2020, na qual reitera os argumentos trazidos na inicial e requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente. 
     Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Na decisão prolatada em 20.10.2020, pela qual neguei seguimento ao presente habeas corpus, ficou assentado:
    “6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 607.433. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0011770-10.2020.8.17.9000 pelo Desembargador Eudes dos Prazeres França, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Pernambuco não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: (…).
    8. Sem adentrar o exame do mérito, mas apenas examinando os elementos necessários para afastamento de eventual situação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, ao negar ao paciente o recurso em liberdade, o juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE assentou:
    ‘Não concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade, pois permanecem inalteradas as razões de fato e de direito expostas na decisão de decreto da prisão preventiva as quais não necessitam serem repetidas, motivo pelo qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal’.
    Consta da decisão de conversão do flagrante em preventiva:
    ‘A prisão ocorreu sob os ditames da estrita legalidade, motivo pelo qual homologo o auto de prisão em flagrante, concordo com o requerimento do Ministério Público não ser caso de relaxamento da prisão. No caso dos presentes autos, MARCELO ANDRE GOMES CAMPOS, DAYVID VITOR DE OLIVEIRA FRANÇA e HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA foram autuados pelo crime previstos no art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imputado a venda, trazer consigo e ou ter em depósito a quantia de 32,130g (trinta e dois gramas, cento e trinta miligramas) de cocaína e mais o material apreendido no auto de apresentação e apreensão, sendo 1700 pontos de LSD, uma embalagem com porção de haxixe, uma embalagem com maconha, uma embalagem contendo uma porção de capsula em forma de estrela, presumindo trata-se de LCD, 48 gramas de pó branco (MDMA), 3 pequenas embalagens plásticas, contendo substancias em pó, vermelha, laranja e marrom (ecstasy) e aproximadamente 1100 de cápsulas nacionais e importadas também de ecstasy. Registre-se que os autuados não possuem antecedentes criminais. Em que pese possuírem residência fixa e indicarem trabalho lícito, isto, por si só, não lhes conferem uma decisão liberatória quando presentes os requisitos para uma prisão preventiva, conforme já sumulado pelo TJPE (sumula 86). A gravidade do fato, a natureza da droga e aliada à grande quantidade de entorpecentes são suficientes para embasar um decreto preventivo. (...) Lembre-se, que a conduta que lhe é imputada se mostra bastante grave e potencialmente danosa à saúde pública, em vista do tráfico de drogas. A medida se justifica para garantir a ordem pública. ANTE O EXPOSTO, converto a prisão em flagrante delito de MARCELO ANDRE GOMES CAMPOS, DAYVID VITOR DE OLIVEIRA FRANÇA e HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, tudo com fundamento nos arts. 310 II, e 312, do CPP, notadamente, garantia da ordem pública’.
    9. Pelas circunstâncias dos atos praticados e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar e negado o recurso em liberdade, menos ainda na decisão do Superior Tribunal de Justiça, apontada como ato coator na presente impetração.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade, natureza e variedade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)
    10. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção’ (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados: (...)
    11. Quanto ao pedido de nova análise da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, é de se realçar o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395 em 15.10.2020: ‘[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’.
    Na espécie vertente, conforme informações prestadas ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, o juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE assinalou não ter reexaminado o decreto cautelar, ‘uma vez que já fora prolatada sentença condenatória, (…) em que não fora concedido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, a reiteração do pedido de apelar em liberdade deverá ser analisado pelo TJPE, quando da subida dos autos’.
    A última avaliação da prisão preventiva do paciente pelo juízo de origem ocorreu na prolação da sentença em 19.3.2020, não tendo ainda o recurso de apelação subido para a segunda instância. 
    Embora pendente o julgamento de mérito do habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, imprescindível que o juízo de origem reexamine a custódia cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e da nova orientação consolidada neste Supremo Tribunal no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE que reavalie, no prazo de quarenta e oito horas, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para ciência e integral cumprimento da presente decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 0011770-10.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, devendo sua tramitação prosseguir com a celeridade que o caso requer, nos termos do direito vigente”.
    6. Embora ausentes os requisitos processuais, apenas para afastar a alegada ilegalidade manifesta, anoto terem sido examinados os argumentos sustentados pelo impetrante na inicial, agora reiterados na Petição/STF n. 89.507/2020, não havendo fundamento a determinar alguma modificação ao que antes assentado. 
    A nova decisão prolatada pelo juízo de origem, pela qual reexaminados os fundamentos para manutenção da prisão preventiva, não foi objeto de análise nas instâncias antecedentes. O conhecimento dessa matéria diretamente neste Supremo Tribunal importaria em inegável supressão de instância. 
    7. Saliente-se ainda estar pendente de julgamento o Habeas Corpus n. 0011770-10.2020.8.17.9000, impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
    Assim, para se evitar indevido prejulgamento, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa. 
    8. Pelo exposto, indefiro o pedido apresentado na Petição/STF n. 89.507/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora